Tribunal: TCU
Processo: 017.697/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10660/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.697/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Admes Acuncao Barreto (XXX.536.601-XX); Amanda Karoline da Costa Rodrigues (XXX.891.591-XX); Andre Luis Manhaes Ribeiro (XXX.428.837-XX); Cleiton da Silva Nascimento (XXX.858.302-XX); Ezaackyel Ferreira de Assis (XXX.232.711-XX); Gizelia Cardozo do Nascimento (XXX.459.021-XX); Greyciane Aline da Silva Aires (XXX.347.941-XX); Iago Fellype Batista Delfino (XXX.552.671-XX); Maria Neri de Souza (XXX.782.051-XX); Priscila Barbosa da Silva Lopes (XXX.086.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.